Tribunal: TJDFT
Processo: 0755536-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora, manteve bloqueios realizados via SISBAJUD e autorizou o levantamento dos valores pelos exequentes, indeferindo pedido de penhora sobre salário. A agravante sustenta que os valores constritos decorrem de pensão de natureza alimentar, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que o levantamento teria sido autorizado em cumprimento provisório sem caução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza alimentar impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se o levantamento das quantias exigiria caução, por se tratar de cumprimento provisório de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de comprovar a natureza alimentar e a impenhorabilidade dos valores constritos incumbe à executada, não sendo possível presumir a proteção do art. 833, IV e X, do CPC.
4. Os documentos juntados não demonstram que os valores bloqueados correspondem efetivamente à pensão percebida, inexistindo prova cabal da origem exclusiva alimentar das quantias constritas.
5. A impenhorabilidade de verbas salariais ou previdenciárias não ostenta caráter absoluto, podendo ser relativizada, em caráter excepcional, quando preservado montante suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família, conforme precedentes do STJ.
6. Não se evidencia que os valores bloqueados comprometam o mínimo existencial da agravante, tampouco que inviabilizem o custeio de despesas essenciais, afastando-se a alegação de violação à dignidade da pessoa humana.
7. O cumprimento de sentença possui natureza definitiva, tornando desnecessária a prestação de caução para levantamento das quantias.
8. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão que não os fixou ou discutiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não se presume, incumbindo ao executado comprovar cabalmente a natureza alimentar dos valores bloqueados.
2. A proteção das verbas de natureza salarial ou previdenciária pode ser relativizada, em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
3. Transitada em julgado a sentença, o cumprimento passa a ter natureza definitiva, afastando-se a exigência de caução para levantamento de valores constritos.
4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão que não os fixou ou discutiu.